Tribunal: TCU
Processo: 040.608/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4312/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.608/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abilio Jose Neves Pimenta (XXX.554.997-XX); Celso dos Santos Silva (XXX.883.587-XX); Eleiso de Oliveira Cruz (XXX.833.747-XX); Evanil Otavio Soares da Silva (XXX.708.567-XX); Jary de Castro (XXX.337.057-XX); Jose Bezerra da Silva (XXX.034.257-XX); Luis Carlos de Souza Barcellos (XXX.342.677-XX); Luiz Varella de Lima Junior (XXX.945.076-XX); Nelson de Souza Medeiros (XXX.711.567-XX); Sinval Feliciano dos Santos Pessoa (XXX.653.637-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.